Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.158,43. Em seu recurso, o recorrente sustenta que o acordo entre as partes foi no total de R$ 7.500,00, sendo R$ 3.500,00 de entrada e o restante em 10 parcelas de R$ 400,00, faltando o pagamento de 5 parcelas de R$ 400,00. Alega que o veículo foi vendido de forma verbal para terceiro, que não realizou o pagamento devido, suportando uma dívida de R$ 18.000,00. Assevera que está com problemas pessoais e por isso, “esqueceu” a data da audiência de conciliação. Requer a correção dos valores devidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Razões de decidir
3. Nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o art. 20 da Lei n.9.099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. A parte ré/recorrente, devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação. A regra é que, se não contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulados pelo autor, sendo o efeito da revelia somente afastado nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC, o que não se verifica no caso.
4. Acrescente-se que a parte ré, além de apresentar os documentos comprobatórios, tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
5. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
III. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.